Tribunal: TJMT
Processo: 1023184-05.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023184-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOELA ALVES DE SOUZA - CPF: 904.822.471-34 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
–
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023184-05.2025.8.11.0003

APELANTE:

BANCO AGIBANK

S.A.

APELADA:

MANOELA ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK

S.A.
, contra sentença proferida pelo
MMª Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
,
ajuizada por
MANOELA ALVES DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito representado pelo contrato descrito e caracterizado nos autos; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, a qual deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados junto ao benefício da autora R$ 301,81 (trezentos e um reais, oitenta e um centavos) de forma simples, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária Taxa Selic a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, revogando a decisão Id 206621807.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte autora anuiu livremente aos termos do ajuste e recebeu todas as informações necessárias sobre o produto, incluindo a previsão de descontos em folha para o pagamento do valor mínimo da fatura.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, sendo indevida a repetição do indébito por inexistir má-fé ou cobrança injusta, uma vez que os valores seriam referentes a obrigações conscientemente assumidas.

Defende a inexistência de danos morais sob a alegação de que não houve comprovação de abalo à honra ou prejuízo psicológico, tratando-se os fatos de mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, ou a possibilidade de compensação de valores.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, caso o entendimento seja diverso, que seja reduzido o valor da indenização e permitida a devolução simples ou compensação de valores (id. 360764944).

A apelada apresentou contrarrazões arguindo que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a celebração do contrato, limitando-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais que não possuem força probatória, especialmente diante da ausência de assinatura eletrônica, registro de IP ou geolocalização.

Sustenta que os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

Defende a manutenção da restituição dos valores como consequência lógica do reconhecimento da nulidade do vínculo, ressaltando que o valor da indenização fixado na origem atende ao caráter pedagógico e compensatório da medida, estando em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso.

Requer, ao final, que seja negado provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (id. 360765853).

Preparo recolhido regularmente no Id. 361376418.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque,
no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Feito este registro e já adentrando ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado pela apelada, bem como à existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados e, por conseguinte, à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Logo, a matéria insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

No caso concreto, a parte autora/apelada nega a contratação do empréstimo, sustentando ter sido
vítima de fraude
, assertiva que encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

Com efeito, constam nos autos Contrato Bancário desacompanhado de comprovação idônea de anuência da consumidora, Termo de Adesão Cartão Consignado de Benefício, faturas do cartão de crédito, documento pessoal, embora contenha registro de biometria facial datado de 23/08/2023, às 15h04min33s (Id. 360764925, 360764926).

Ademais, verifica-se que, não consta que os valores supostamente liberados foram creditados na conta da autora, bem como as faturas de cartão anexadas são desacompanhadas de compras,
circunstância que reforça os indícios de fraude e fragiliza a alegada regularidade do negócio jurídico
.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a alegar a regularidade da contratação mediante biometria facial e juntada de documento contratual, sem, contudo, demonstrar de forma inequívoca a efetiva manifestação de vontade da apelada.

A simples apresentação de contrato desacompanhado de elementos seguros de validação, tais como gravação de voz, trilha de auditoria, geolocalização ou outros meios idôneos capazes de atestar a higidez da contratação, mostra-se insuficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo em se tratando de consumidora hipossuficiente.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de
fortuito interno
, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) –
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor. A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014290320238110032, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377856720238110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

“CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

A falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza não só pelo vazamento de dados sigilosos dos correntistas, como também diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações que fogem do perfil do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada procedente, o proveito econômico obtido abrange o valor declarado inexigível mais o valor indenizatório da condenação, que servirá de base para a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios.”
(N.U 1031029-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Nesse contexto, não se desincumbiu o banco apelante do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

Também não merece guarida a alegação de inexistência de dano moral.

Ademais, conforme já assentado, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do evento, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo.

Isso porque a situação vivenciada pela autora, consistente na perda de valores, na frustração de legítima expectativa de segurança e na necessidade de mobilização para contenção do prejuízo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX
, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA
– INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

De outro lado, quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, observa-se que o valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer descompasso que justifique sua redução, sobretudo considerando a dupla função da indenização, compensatória e pedagógica.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, apreciando de forma coerente os elementos probatórios e aplicando corretamente o direito, razão pela qual não comporta qualquer reforma.

No que se refere à pretensão de compensação entre os valores eventualmente creditados à autora e aqueles a serem restituídos, a insurgência não merece acolhimento, uma vez que tal possibilidade não foi devidamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026